Tribunal: TJDFT
Processo: 0739497-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO e RAFAEL SIMÕES TEIXEIRA, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível, que julgou a primeira fase da ação de exigir contas. Na origem, RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA ajuizou ação de exigir contas em desfavor de seus irmãos, ora agravantes, e em razão da atos realizados na administração de clínica oftalmológica, cujas cotas sociais receberam dos genitores em antecipação da legítima. Sustentou a pretensão no fato de ser herdeira necessária dos sócios originários da clínica, cujas cotas sociais atualmente pertencem em sua totalidade aos irmãos. Alegou que o contrato de doação das cotas sociais aos requeridos fora declarado nulo em ação que tramitou perante a 23a Vara Cível de Brasília e requereu a prestação de contas de toda a administração financeira da clínica desde 26/06/2013, data em que houve a primeira transferência das cotas sociais. Em contestação, ANDERSON e RAFAEL arguiram preliminares de ilegitimidade ativa da autora, porque não seria sócia da empresa, bem como sua falta de interesse processual, sob alegação de que a autora sequer poderá se tornar sócia. Ademais, o pedido fora deduzido de forma genérica. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou as preliminares e julgou procedente o pedido para condenar os réus a prestarem contas relativas à administração da clínica oftalmológica e inventário de bens no período de 26/06/203 a 17/01/2024. Em sede de embargos de declaração, os réus alegaram que a decisão foi omissa quanto à análise das questões preliminares e acresceram a alegação de que a pretensão estaria prescrita. Os embargos foram desprovidos, mantendo-se na íntegra a decisão. Nas razões recursais, repristinaram as alegações deduzidas em contestação e embargos de declaração. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e para acolher as preliminares ou, alternativamente, reconhecer a prescrição. Preparo regular sob ID 64198722. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “RENATA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA ingressou com ação de exigir contas em face de ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO e RAFAEL SIMOES TEIXEIRA, todos qualificados nos autos, alegando, em síntese, que os réus, seus irmãos, detêm o controle da CLÍNICA OFTALMOLOGIA TEIXEIRA PINTO LTDA a qual foi adquirida como antecipação da legítima, pois pertencia aos seus genitores, JACÍLIA FÁTIMA TEIXEIRA PINTO e FRANCISCO TEIXEIRA PINTO. Alegou que 35% das quotas foram transferidas aos réus por um contrato de doação realizado, em dezembro de 2014, o qual teve sua nulidade reconhecida, em 2018, nos autos no 0714371-26.2018.8.07.0001, que transitou em julgado em 2020 (ID 182271651). Afirmou que em julho de 2021, o primeiro réu, Anderson, foi nomeado inventariante (ID 182271660), bem como a administração da sociedade empresária compete aos réus desde antes do contrato de doação. Requereu a procedência do pedido, com a condenação dos réus a prestar contas da administração da clínica mencionada, mensalmente, na forma contábil, inclusive da movimentação financeira de todas as contas bancárias, bem como apresentar o inventário dos equipamentos e mobiliários. Juntou documentos. Determinada emenda à inicial para informar o andamento do inventário, determinar o período pretendido e comprovar a tentativa extrajudicial para obter os documentos (ID 182378701), a autora esclareceu que o inventário estava em fase de apelação, bem como alegou o difícil relacionamento entre as partes e indicou que pretende a prestação no período de 26/06/2013 até 17/01/2024 (ID 183876689). Citados, os réus apresentaram contestação (ID 196956802), arguindo, em preliminar, a ilegitimidade ativa e a ausência de interesse de agir, pois a autora não é e não será sócia da clínica e embora tenha sido anulado o contrato de doação, nele, a autora receber o valor de R$ 590.400,00 pelas quotas, bem como ainda não houve a sobrepartilha das quotas. Suscitaram, ainda, ausência de interesse processual, pois não justificou devidamente a propositura da ação. Discorreram sobre as situações familiares que levaram ao rompimento e discussão dentre as partes. Requereram o acolhimento das preliminares e juntaram documentos. A parte ré apresentou réplica (ID 200706261). 2. Inicialmente necessário mencionar que, nesta fase, a lide limita-se a observar se os réus devem ou não prestar as contas exigidas, sendo que as desavenças e discordâncias existentes entre as partes devem ser tratadas nas ações que entenderem pertinentes. Das preliminares Em relação da ilegitimidade ativa, razão não assiste aos réus, uma vez que embora a autora não faça parte do quadro societário da clínica, é certo que os genitores das partes compuseram a sua administração e, diante da anulação do contrato de doação, o referido bem integra o acervo do Espólio de JACÍLIA FÁTIMA TEIXEIRA, ainda que não tenha tido a sobrepartilha. Nesse sentido, como a parte autora é uma das herdeiras, possui legitimidade para integrar polo. Em relação à preliminar de ausência de interesse de agir e processual, é cediço que as condições da ação são aferíveis a partir do alegado pela parte autora, na peça de ingresso, em atenção à teoria da asserção. Incontroversa a condição de herdeira, sendo que a autora alegou que pretende verificar o atual patrimônio da clínica, a fim de que seja discutido na divisão entre os interessados. Logo, devidamente justificada seu interesse processual Rejeito as preliminares arguidas. Da prestação de contas O artigo 550 do Código de Processo Civil dispõe que a ação de exigir contas competirá a quem afirmar ter o direito de exigi-las. Com efeito, aquele que administra bens, negócios e interesses alheios deve prestar contas detalhadas, sobre os créditos e débitos oriundos da relação jurídica. Nesse sentido, no caso dos autos, o réu ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO foi nomeado inventariante do espólio autor, conforme documento de ID 182271660 e o réu RAFAEL SIMOES TEIXEIRA também é responsável pela administração do sociedade empresaria que compõe o patrimônio que integra o espólio, forçoso reconhecer sua obrigação de prestar contas, pois administram bens que são de interesse da parte autora devido a sua condição de herdeira, independentemente se haverá ou não valor a ser recebido por ela. Assim, o pedido deve ser acolhido. 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar os réus, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestar contas à parte autora, em forma mercantil, relativo à administração da CLÍNICA OFTALMOLOGIA TEIXEIRA PINTO LTDA, bem como o inventário dos equipamentos e mobiliários, no período de 26/06/2013 até 17/01/2024. Prestadas as contas, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de quinze dias na forma do art. 550, §3o, do CPC/15. Por fim, considerando que a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, não se mostra cabível a condenação em despesas processuais e honorários advocatícios nesse momento processual.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. A omissão a ser suprida em sede de embargos de declaração é configurada quando for verificada a ausência de análise de questão sobre a qual deveria haver o pronunciamento judicial. Na situação em exame, foi expressamente analisada a legitimidade da autora para propor a ação, bem como o seu interesse processual e, conforme indicado, houve a anulação da doação realizada por decisão judicial. Se os embargantes discordam de tais fundamentos devem adotar as providências que entenderem pertinentes. A própria extensão dos embargos, com inúmeras alegações, transcrições e repetições de argumento bem demonstra que pretende, em verdade, a revisão do ato judicial, o que deve ser buscado em ação própria. A alegação de obscuridade dos embargantes não observa efetivamente o limite da ação de exigir contas no caso, pois a determinação é para que as partes prestarem contas à autora relativo à administração da CLÍNICA OFTALMOLOGIA TEIXEIRA PINTO LTDA, bem como dos equipamentos e mobiliários, no período de 26/06/2013 até 17/01/2024, sendo que se existirá saldo para alguma das partes ou não, tal questão depende da divisão a ser considerada no inventário. Em relação ao pedido de reconsideração quanto ao lapso temporal a ser considerado, indefiro. A uma, por falta de previsão legal. A duas, porque se trata de inovação em suas alegações, pois somente após proferida a decisão, a parte apresentou esse argumento, sendo evidente que não cabe tal conduta em sede de embargos. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Neste exame prefacial, não é cabível adentrar ao mérito, cuja deliberação caberá ao Colegiado enquanto juiz natural da causa. Contudo, eventual prosseguimento do processo no primeiro grau culminará na fluência do prazo para os agravantes prestarem as contas determinadas na decisão e, consequentemente, no esvaziamento do resultado útil do recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o deferimento tão somente para preservar o resultado útil do recurso, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento de mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator